Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A assinatura do réu constante no acordo extrajudicial não supre a falta de citação, ainda mais quando desacompanhada de advogado regularmente constituído, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo, não ocorrendo, portanto, a angularização da relação jurídica.

2. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação, não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 313, inciso II, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.